Tribunal: TJSP
Processo: 2279646-80.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000073661
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Habeas Corpus
Criminal no 2279646-80.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é
impetrante THIAGO QUINTAS GOMES e Paciente GEORGE IAN GARCETE.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram e homologaram
a desistência. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO
CHAIB.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
EDISON BRANDÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2279646-80.2019.8.26.0000 - Voto no 37897 - RS
2
.Habeas Corpus no 2279646-80.2019.8.26.0000
Autos de origem n° 1529458-22.2019.8.26.0228
Impetrado: MM. Juízo de Direito da Vara Plantão da 00a CJ
da Comarca da Capital
Impetrante: Thiago Quintas Gomes e Herculano Xavier de
Oliveira
Paciente: GEORGE IAN GARCETE
Voto no 37897
HABEAS
CORPUS

Pleito
de
revogação da prisão preventiva

Concessão da liberdade na origem -
Pedido de desistência apresentado
pelo impetrante
Homologação

Arquivamento.
Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido
liminar, impetrado pelos advogados Thiago Quintas Gomes e
Herculano Xavier de Oliveira, em favor de GEORGE IAN
GARCETE, que estaria sofrendo constrangimento ilegal por
parte do MM. Juízo de Direito da Vara Plantão da 00a CJ da
Comarca da Capital.
Narram que o paciente foi preso após
policiais civis localizarem em sua residência, em cumprimento a
mandado de busca e apreensão, 84,9g de haxixe. Alega que os
agentes públicos apenas relataram a apreensão da substância,
não havendo indícios da prática do comércio ilícito, destacando a
condição de usuário do acusado. Assim, debruçando-se sobre
questões relativas ao mérito da ação penal, busca demonstrar
que a prática do crime de tráfico de drogas não restou
confirmada.
Apontam as condições pessoais favoráveis

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2279646-80.2019.8.26.0000 - Voto no 37897 - RS
3
do paciente, que é primário e possui bons antecedentes,
residência fixa e família constituída, além de ser menor de 21
anos de idade e estudante universitário.
Aduzem, ademais, que a decisão combatida
carece de fundamentação idônea, eis que baseada na gravidade
abstrata do delito, bem como a ausência dos requisitos que
autorizam a manutenção da custódia cautelar, tendo em vista
que não se vislumbra qualquer risco à ordem pública, à instrução
processual ou à aplicação da lei penal.
Ressaltam a suficiência da imposição de
medida cautelar alternativa, cuja aplicação fora afastada pela
autoridade impetrada sem qualquer fundamento válido.
Requerem, assim, revogação da prisão
preventiva (fls. 01/22).
Relatei.
Dispensada a vinda de informações e o
parecer da Douta Procuradoria Geral da Justiça, em face do
pedido
de
desistência
apresentado
pelo
advogado
substabelecido (fls. 103), diante da concessão da liberdade ao
paciente nos autos de origem.
Com efeito, à fls. 102, foi protocolada
petição requerendo a desistência do presente habeas corpus.
Assim, acolho e homologo o requerido,
providenciando-se o arquivamento com as anotações de estilo.
EDISON BRANDÃO
Relator